Tribunal: TJES
Processo: 5002530-09.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-09.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OMALIZUMABE 150 MG. URTICÁRIA CRÔNICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO TEMPESTIVO. MÉRITO DA SENTENÇA MANTIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento OMALIZUMABE 150 MG, acompanhamento com especialista e transporte para tratamento médico da parte autora, acometida de urticária crônica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado. Mérito recursal que discute a imprescindibilidade do medicamento, a indicação de tratamento alternativo e a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A interposição de embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possui efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, reiniciando-se a contagem integral do prazo após a intimação do julgamento.

4 No caso dos autos, constatou-se que o Recurso Inominado foi tempestivamente interposto em 15/04/2024, dentro do prazo legal, considerando a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração. Portanto, acolhida a preliminar de nulidade da certidão de trânsito e julgado e reconhecida a tempestividade recursal.

5 Quanto ao mérito, o fornecimento do medicamento foi devidamente comprovado como necessário para o tratamento da urticária crônica da parte autora, mediante laudo médico e nota técnica que justificam sua indicação. O medicamento encontra-se padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), o que reforça a obrigação do Estado e do Município de garanti-lo.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado parcialmente provido apenas para acolher a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possuem efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Obrigação do Estado em fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade do fármaco para a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1631920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/08/2020.

TJ-ES - Apelação Cível n° 0022210-74.2015.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Julgamento em 28/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002530-09.2023.8.08.0026

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: FATIMA MELHORANCE MONTEIRO e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OMALIZUMABE 150 MG. URTICÁRIA CRÔNICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO TEMPESTIVO. MÉRITO DA SENTENÇA MANTIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento OMALIZUMABE 150 MG, acompanhamento com especialista e transporte para tratamento médico da parte autora, acometida de urticária crônica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado. Mérito recursal que discute a imprescindibilidade do medicamento, a indicação de tratamento alternativo e a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A interposição de embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possui efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, reiniciando-se a contagem integral do prazo após a intimação do julgamento.

4 No caso dos autos, constatou-se que o Recurso Inominado foi tempestivamente interposto em 15/04/2024, dentro do prazo legal, considerando a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração. Portanto, acolhida a preliminar de nulidade da certidão de trânsito e julgado e reconhecida a tempestividade recursal.

5 Quanto ao mérito, o fornecimento do medicamento foi devidamente comprovado como necessário para o tratamento da urticária crônica da parte autora, mediante laudo médico e nota técnica que justificam sua indicação. O medicamento encontra-se padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), o que reforça a obrigação do Estado e do Município de garanti-lo.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado parcialmente provido apenas para acolher a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possuem efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Obrigação do Estado em fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade do fármaco para a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1631920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/08/2020.

TJ-ES - Apelação Cível n° 0022210-74.2015.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Julgamento em 28/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento do medicamento “Omalizumabe 150 mg”, bem como acompanhamento com Alergista/Imunologista., uma vez que não possui condições financeiras e é acometida de urticária crônica.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA e CONDENAR o: 1. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM a promoverem o acompanhamento da parte autora com Alergista. 2. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do RE 1366243 (Tema de RG STF nº 1234), forneça o medicamento OMALIZUMABE 150 MG, de forma regular e ininterrupta. Em contrapartida, fica a jurisdicionada advertida que deverá, periodicamente, renovar a prescrição médica, sob pena de perda de eficácia do presente provimento judicial (Enunciado 2 da 1ª Jornada da Saúde do CNJ). 2.1 MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM para garantir a manutenção do fornecimento do fármaco em caso de mora do corréu e, nos termos do RE 855178 (Tema de RG STF nº 793), facultá-lo a buscar o ressarcimento na seara administrativa ou em ação judicial própria. 3. MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM para disponibilizar transporte (ida e retorno) da jurisdicionada durante o tratamento de saúde (consulta, exames e cirurgia).

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração, recurso que foi conhecido e não provido pelo juízo
a quo.

A certidão de Id. n° 11143029 certificou o trânsito em julgado da sentença em 05/03/2024.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado. Quanto ao mérito, dispõe que o medicamento não é indicado para a condição clínica da paciente, que somente deve ser deferido em casos de asma grave e fibrose cística, pugnando pela improcedência do pleito exordial. Subsidiariamente, pugna pela substituição do medicamento por outro padronizado pelo SUS e direcionamento da obrigação ao município requerido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Acolho
a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado, tendo em vista que a intimação da sentença ocorreu em 01/04/2024, encerrando-se o prazo recursal em 16/04/2024. Verifica-se, assim, que o Recurso Inominado foi tempestivamente interposto em 15/04/2024, dentro do prazo legal.

Importa destacar que a interposição de embargos de declaração conhecidos e não providos possui o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Assim, com o julgamento dos embargos e sua consequente intimação, inicia-se novamente a contagem integral do prazo para o Recurso Inominado

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do insumo e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, o laudo médico fornecido pelo médico assistente da paciente, bem como o formulário para prescrição de medicamentos (Id. n° 11143036) descreve o medicamento e justifica sua necessidade clínica, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para a saúde da parte autora.

Importa destacar que o medicamento se encontra incorporado no rol de procedimentos disponibilizados do Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, entendo que a recorrida preenche os requisitos legais para fornecimento do insumo, que é padronizado pelo SUS.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Sobre o pleito de acompanhamento com especialista, a nota técnica conclui que a consulta almejada é indicada, sendo ofertada pelo SUS sob o código SIGTAP nº 0301010072. Quanto ao medicamento, informa que é padronizado no Estado do Espírito Santo, na lista complementar da REMEME (Relação Estadual de Medicamentos do Componente Especializado), sendo um anticorpo monoclonal humanizado derivado de DNA recombinante que se liga seletivamente à imunoglobulina E (IgE), resultando na supressão da ativação celular e resposta inflamatória. Acrescenta que, apesar de o fármaco não ser, inicialmente, indicado para o tratamento da doença da autora, pode ser utilizado em pacientes refratários aos tratamentos de primeira e segunda linha, e é aprovado para o tratamento de urticária crônica, com alta eficácia e segurança. Portanto, indicado pela Alegista/Imunologista, Dra. Aline Rocha Camporez (CRM-ES 9236), a decisão para utilização do fármaco é de responsabilidade da médica assistente em concordância com a paciente. Derradeiramente, acresça-se que, em consulta por mim realizada no sítio eletrônico do Ministério da Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/publicacoes/1-rename-2022.pdf>), confirmei a informação do NAT de que o OMALIZUMABE encontra-se inserido no elenco de medicamentos contemplados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) - Anexo III da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename 2022) -, cuja aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação ocorre pelo Estado-membro (Grupo 1B).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Por conseguinte, julgo prejudicadas as temais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, exclusivamente para acolher a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença de Id. n° 11143029. Mantenho incólume os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)